Tribunal: TJSP
Processo: 2247714-69.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Associação
Órgão julgador: Claudio Godoy
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-11-21
Data de publicação: 2022-11-22

Ementa:
Assistência judiciária. Postulação do benefício no curso da demanda, em incidente de desconsideração. Ausência, nesse caso, de presunção de necessidade. Caso em que, ademais, a gratuidade já havia sido requerida e indeferida na fase de conhecimento. Ausente demonstração da alteração da situação desde então vigente. Decisão mantida. Agravo de instrumento desprovido.